Tribunal: TJDFT
Processo: 0703238-40.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DE INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA DEDUÇÃO DE CAUSA DEBENDI. CHEQUES PRESCRITOS. DEMONSTRAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA. PROVA ESCRITA. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 700 do Código de Processo Civil faculta o pedido monitório mediante simples apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, não se exigindo, para tanto, a demonstração da causa debendi.
2. A ausência de declinação da causa debendi em sede de ação monitória fundada em cheque prescrito não dá ensejo à determinação de emenda da inicial, nem enseja a solução prematura do feito, ao argumento de inépcia da inicial, de modo que se impõe a cassação de sentença pela qual a inicial foi indeferida. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.